Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO.

I – A decisão que versa sobre ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça do Distrito Federal não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, no presente recurso, não ficou configurada a urgência necessária para sua admissibilidade quanto a essas questões, que poderão ser eventualmente suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – Ausente interesse recursal quanto à inversão do ônus da prova prevista no CDC, que não foi determinada pela r. decisão, a qual aplicou a regra ordinária ao réu, art. 373, inc. II, do CPC.

III – O prazo prescricional para ajuizar ação que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.